Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PEDRINHO VILLARD LEONARDO TOSTA, advogado inscrito na OAB/DF no 64.362, em favor de LUIZ PEREIRA DE SOUZA, preso preventivamente em 17/9/2024, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão. Afirma o impetrante excesso de prazo para a formação da culpa, na medida em que o paciente se encontra segregado há mais de 150 (cento e cinquenta) dias sem que o retardo tenha sido provocado pela Defesa. Alega que não há qualquer complexidade na causa que justifique a elasticidade do prazo na formação da culpa. Argumenta que o decreto de manutenção da prisão é genérico, não havendo nenhuma menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão cautelar, carecendo de fundamentação concreta. Informa que o paciente não faz do crime meio de vida, possui residência fixa e emprego lícito, de modo que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para manter o paciente fora do comprometimento da instrução processual. Requer, com isso, liminarmente, a concessão da ordem por excesso de prazo “ou a concessão da liberdade provisória mediante restritivas, com utilização da tornozeleira eletrônica”. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que manteve a prisão preventiva, tampouco o Auto de Prisão em Flagrante, Comunicação de Ocorrência Policial, a denúncia ou mesmo qualquer outro documento voltado a demonstrar a dinâmica delitiva a comprovar a ilegalidade da medida extrema ou o excesso de prazo. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a juntada tardia de documentos para suprir a deficiência da instrução consiste em indevida inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental. Precedentes. (HC 244276 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024) 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado regularmente inscrito no quadro da OAB, dotado de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada e demais documentos essenciais ao writ. (Acórdão 1965395, 0753946-34.2024.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 15/02/2025) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente a assertiva da impetrante, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.